Tribunal: TJSP
Processo: 1001008-75.2020.8.26.0072
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Bebedouro. Agente Comunitário de Saúde. Pretensão voltada ao pagamento de Adicional de Insalubridade, considerado período pretérito e futuro, incidente sobre o salário-base, com reflexos sobre horas extraordinárias, férias, terço constitucional de férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado. Sentença que

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Bebedouro. Agente Comunitário de Saúde. Pretensão voltada ao pagamento de Adicional de Insalubridade, considerado período pretérito e futuro, incidente sobre o salário-base, com reflexos sobre horas extraordinárias, férias, terço constitucional de férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado. Sentença que julgou procedente a demanda. Insurgência do Município. Parcial acolhimento. 1) Comprovação, mediante realização de perícia técnica, de que a servidora laborou sob condições insalubres em grau médio (20%), por exposição permanente a agentes biológicos infecto contagiantes. 2) Termo inicial. Constatação, no caso concreto, da insalubridade durante todo o exercício da função. Pagamento devido para todo o período, respeitando-se apenas a prescrição quinquenal. Inaplicabilidade do entendimento firmado no PUIL no 413/STJ. Distinguishing. Precedentes. 3) Pretensão de utilização do salário base como base de cálculo do Adicional de Insalubridade, conforme o art. 9o-A, § 3o, da Lei Federal no 11.350/06. Inadmissibilidade. Vínculo estatuário. Autonomia administrativa do Município. 4) Legislação municipal que não veda seus reflexos nas horas extras, férias, respectivo terço e décimo terceiro salário. Ausente previsão legal quanto ao descanso semanal remunerado. 5) Insurgência da autora. Admissibilidade. Atualização monetária é devida desde quando exigível cada parcela. Natureza alimentar da dívida e princípio da restitutio in integrum.
Sentença reformada.
Recurso voluntário da ré e remessa necessária parcialmente providos; recurso da autora provido.